Tribunal: TCU
Processo: 022.873/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11062/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.873/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alvino Rocha Lima (XXX.281.032-XX); Ana Kassya Santana da Silva (XXX.627.552-XX); Ana Kassyane Santana da Silva (XXX.739.182-XX); Ana Kessia Santana da Silva (XXX.679.432-XX); Analias Santana da Silva (XXX.221.862-XX); Etelvina Donaldo Melville (XXX.677.202-XX); Francisca Miguel (XXX.702.652-XX); Francisco Colares de Souza (XXX.635.772-XX); Frank Sinatra Santana da Silva (XXX.997.572-XX); Indaiara da Silva (XXX.320.782-XX); Josue Correa Silva (XXX.207.292-XX); Juliana Cristina Valle Magalhaes (XXX.559.532-XX); Luis Davi Freire de Souza (XXX.656.742-XX); Luzia Freire de Souza (XXX.867.622-XX); Mario Gil dos Santos (XXX.837.542-XX); Marli de Lima Reis e Souza (XXX.358.532-XX); Nonete Rodrigues Valle (XXX.575.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.